Tribunal: TJDFT
Processo: 0744966-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744966-40.2020.8.07.0000 Agravante: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA Agravado: LAYANA THOMAZ NUNES Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta por LAYANA THOMAZ NUNES. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência postulado na inicial, apenas para determinar aos réus que forneçam os dados cadastrais do usuário responsável pelas postagens objeto da presente demanda e indicados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,000 até o limite de R$ 20.000,00. Confira-se o inteiro teor: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por LAYANA THOMAZ NUNES em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e do TWITTER BRASIL, contendo pedido de tutela provisória de urgência. A autora alega que é renomada estilista e que a sua imagem e reputação são fontes de sustento sua e da família; que tomou conhecimento de postagens realizadas nas redes sociais Instagram e Twitter, dizendo que ela teria forjado uma gravidez, o que lhe causou transtornos de índole financeira e moral. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento dos dados cadastrais do usuário e a determinação de remoção do conteúdo ilícito dos endereços por ela listados. Foi determinada a realização de emenda à inicial para recolhimento de custas. Custas recolhidas. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A concessão de tutela provisória de urgência requer a demonstração de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Parcial razão assiste à autora. Da identificação do usuário responsável pelas postagens A identificação do usuário responsável pelas postagens é direito subjetivo da autora, já que a Constituição brasileira assegura a livre manifestação do pensamento, mas veda o anonimato (CF, art. art. 5o, IV). Consigna-se, ademais, a necessidade de intervenção judicial para identificação do referido usuário, pois o art. 10 e o § 1o, do Lei no 12.965/2014 estabelecem que "a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas e o provedor somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial". O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também está presente, seja porque a guarda dos referidos dados se opera por prazo determinado, seja porque existe o risco frustração da identificação pela supressão de postagens ou exclusão de dados do usuário. Da remoção das publicações O pedido relacionado à remoção das publicações não pode, por outro lado, ser acolhido em sede de tutela provisória de urgência, pois a probabilidade do direito não restou demonstrada. Os direitos da personalidade se baseiam na dignidade humana e gozam de status constitucional. Garante a Constituição, por outro lado, valores como a liberdade de comunicação social, que abrange a liberdade de expressão do pensamento e a liberdade de imprensa. Eventual tensão entre os direitos da personalidade e liberdade de comunicação social deve ser solucionada pelo uso da técnica de ponderação de interesses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. De acordo com o art. 489, § 2o, do CPC/15, “no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.” Fixou o STJ, no julgamento do REsp. 1.328.914-DF/2014, quatro parâmetros objetivos que devem estar presentes para se atestar o exercício regular do direito de comunicação e a sua preponderância sobre os direitos da personalidade: a) interesse público na informação do fato (orientação, educação, etc.); b) notoriedade do fato; c) veracidade ou indícios de veracidade dos fatos; d) ausência do intuito de caluniar, difamar ou injuriar. Há, também, entendimento doutrinário similar espelhado no Enunciado no 279 da Jornada de Direito Civil do CJF, segundo o qual “a proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações.” No julgamento da ADPF no 130/2009, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consignando que a comunicação social (liberdade de expressão e liberdade de imprensa) desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades, devendo a colisão de direitos ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil. In casu, a própria autora se identifica como renomada estilista, despertando informações ao seu respeito natural interesse dos fãs e seguidores em geral e ganhando notoriedade. A veracidade dos fatos e o intuito de caluniar, difamar ou injuriar não restaram demonstrados na inicial, já que a autora alega ser inverídica a informação de que teria forjado sua gravidez, mas não acosta aos autos nenhum documento médico que ateste o seu estado gestacional. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido para determinar a remoção de publicações. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência postulado pela autora apenas para determinar aos réus que forneçam os dados cadastrais do usuário responsável pelas postagens objeto da presente demanda e indicados na inicial. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,000 até o limite de R$ 20.000,00. Promova a Secretaria o descadastramento do Ministério Público e a retirada do sigilo, já que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses doa art. 178 e 189 do CPC, havendo a possibilidade de atribuição de segredo de justiça apenas aos dados que venha a ser fornecidos pelos réus (CPC, art. 189, III). Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No caso de citação por carta precatória, caberá ao patrono da parte autora promover sua distribuição no PJE, caso adotado no Tribunal de destino. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2020 13:07:32. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito” (ID 69958641). “Rejeito os embargos opostos pelo segundo réu, pois a autora tem direito à identificação das pessoas responsáveis pelas postagens, sejam elas verídicas ou inverídicas, o que, aliás, ainda será analisado de forma mais aprofundada nos autos. A par disso, a identificação das pessoas responsáveis pelas postagens é pressuposto indispensável para o exercício de medidas alternativas à determinação de retirada das postagens das redes sociais, tais como o exercício do direito de resposta, a retificação da informação postada, a retratação ou até mesmo indenização por danos morais. Foi justamente pensando na viabilização do exercício de tais direitos que o art. 5o, IV, da CF/88 expressamente consignou que "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato". Dispõe, ademais, o art. 10, § 1o, da Lei no 12.965/2014 que: "Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o." Segue-se que negar o acesso da autora à identificação de postagens viola o art. 5o, IV, da CF e inviabiliza o exercício de medidas alternativas à determinação de retirada das postagens das redes sociais. Verifica-se, portanto, que não há contradição ou obscuridade na decisão proferida por este Juízo a ser corrigida nesta via dos embargos. Cumpra-se a determinação de ID 69958641, sob pena de majoração da multa fixada. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2020 10:50:33. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito (ID 72057731). Nas razões do recurso, o agravante assevera que não se insurge quanto à quebra de sigilo de dados do usuário em questão, apenas zela para que a ordem judicial aprecie o preenchimento dos requisitos legais específicos para tal medida, já que o próprio juízo a quo reconheceu expressamente que não se vislumbra, por ora, qualquer ilicitude no conteúdo postado. Argumenta que o artigo 22 da Lei 12.965/2014 prevê requisitos a serem preenchidos para a quebra de sigilo de dados de usuários que se utilizam de serviços de provedores de aplicação de internet. Sustenta que os dados requeridos pela Agravada são abrangidos pela inviolabilidade da vida privada e do sigilo de dados, que somente podem ser fornecidos se houver fundado receio de ocorrência do ilícito. Alega que vedação ao anonimato não é, por si só, suficiente para se determinar a quebra de sigilo de dados de usuários da Internet, pois tem lugar somente quando associada à manifestação do pensamento, com vistas a permitir a responsabilização daquele que abusa desse direito. Afirma que quem se manifesta sem violar qualquer direito de terceiro tem o legítimo direito de manter sob seu controle os dados e informações relacionados à sua identidade e demais características pessoais, não se justificando a divulgação dessas informações. Aduz que não coleta dados cadastrais e que o fornecimento de IP vem sendo reputado como compatível com o dever de diligência média que se espera dos provedores de aplicações de internet. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a quebra de sigilo de dados ou, alternativamente, o fornecimento de dados cadastrais (ID 20403178). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20403196), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a a concessão do pedido liminar. No caso dos autos, as postagens disponibilizadas no perfil @MaeDeUmaDiva (https://twitter.com/MaeDeUmaDiva) e @rafamon (https://www.instagram.com/rafamon), nos quais haviam postagens contendo a descrição de fatos graves nos quais a autora foi acusada de ter forjado a gravidez e de ter arrecadado dinheiro para o parto via doações via internet, com o seguinte teor: “No dia 15 de novembro de 2019, Layana Thomaz anunciou em suas redes sociais que estava grávida. Alguns meses dessa gestação, sexo descoberto e nome escolhido - Marina. Uma imagem de ultrassom da Marina, publicada em seu instagram e facebook: Até aí tudo maravilhoso, não fosse por isso: https://www.foxnews.com/us/chicago-infant-dies-coronavirus-youngest-covid-19-death-illinois.amp Layana seguia com sua gravidez de risco, que segundo matéria da Lu Lacerda “ O plano de saúde de Layana até cobre os custos do parto, mas não de uma equipe enorme nessa situação especial, totalizando um extra de R$ 20 mil, que devem ser pagos até o dia 23 de abril.” Link da vaquinha: https://abacashi.com/p/vaquinha-marina-thomaz-schettini E agora teria que fazer vingar uma gravidez de alto risco dessa tão desejada filha. Um chá de bebê do mais alto padrão Bsb foi organizado: A gravidez seguia, mas segundo Layana - de altíssimo risco e com cesariana prematura marcada para o dia 30 de abril. Dia 2 de maio, a família de Layana publica em suas redes sociais um post comunicando um parto prematuro de um bebe natimorto. Esse parto prematuro lhe rendeu uma matéria de bastante impacto na revista veja: https://vejario.abril.com.br/beira-mar/layana-thomaz-aborto-espontaneo-horas-antes-parto/ Layana ficou arrasada e seguia desolada publicando imagens e relatos desse luto que seria impossível superar e essa foto da sua amada filha Marina natimorta, foi publicada por ela: Mas ela também pode ser vista aqui, em outro contexto e em uma matéria muito mais impactante e pesada: https://delas.ig.com.br/filhos/2018-12-05/bebe-natimorto.html Layana ainda segue com esse luto interminável e recentemente ela fez esse relato em seus stories: Mas aqui podemos ver que essa imagem além de não corresponder com seu corpo, de fato não é ela: https://pediatravirtual.net/mastite-tipos-sintomas-e-tratamento/amp/ Só pra finalizar essa tread - Essa pesquisa de imagens não foi feita somente por mim, foi feita por um grupo de pessoas que ha meses estão investigando esse caso Tem muito mais material que não coloquei aqui. Como os textos, todos plagiados da Tati Rossi Quando questionada a respeito, dizia que era amiga da Tati e que escreviam os textos juntas. Detalhe: a Tati nunca tinha ouvido falar dela e espetamemte, sua conta era block pela Layana Ela apagando em seu insta, todas as imagens das quais foi questionada, mas ainda tem mais e se vcs correrem, esse ultra ainda está em seu feed: o link da verdadeira imagem aqui: https://www.noskhe.com/3957/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/ Pra quem quiser entender melhor, nos stories do meu instagram, eu fiz vídeos listando todos os questinamentos: Detalhe - whatspp clonado para comunicar a todos os seus contatos que ela tinha falecido em uma cirurgia. Durante um dia inteiro, pessoas postaram mensagens de condolências e despedida em seus facebook” &lt;https://twitter.com/MaeDeUmaDiva/status/1290042140614164481&gt; Acesso em: 8/10/2020&gt;. A Constituição Federal garante o direito à liberdade de expressão, de acordo com o disposto no art. 5o, incisos IV: “IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. A liberdade de expressão, contudo, deve ser observada a par da garantia à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, de acordo com a disciplina do art. 5o, V e X da Carta Magna. Confiram-se: “V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Deste modo, ao tempo em que se tutela a liberdade de expressão, deve-se respeitar a proibição do anonimato (art. 5o, IV), garantir-se o direito de resposta e assegurar-se a indenização por danos causados à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5o, V e X), entre outros. É fato que todo cidadão tem o direito de expressar livremente suas opiniões, como também é certo que existe o seu dever de prestar contas por eventuais abusos praticados em razão do irregular exercício desse direito, sendo, por isso, vedado o anonimato. Trata-se de providência que tem por escopo evitar, justamente, o denuncismo irresponsável. Embora seja certo que a exposição de pensamento crítico faz parte da liberdade de expressão, conforme posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, há que se observar a possibilidade de o destinatário do conteúdo se sinta ofendido e busque reparação por eventuais danos causados. Em que pese não ser objeto do presente recurso apreciar a veracidade ou a ofensividade das publicações que acusam a autora de ter simulado uma gestação e um aborto para receber doações pela internet, a manutenção do anonimato viola a parte final do inciso IV do art. 5o, sendo imperiosa a revelação pelo menos do IP do autor das postagens, a fim de que aqueles que se sintam ofendidos possam buscar a reparação por eventuais danos causados. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CIVIL. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. COMENTÁRIOS EM COMUNIDADE DO FACEBOOK. DOLO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os incisos IV e IX do art. 5o da Constituição Federal dispõe que são livres a manifestação do pensamento e a expressão da atividade de comunicação. 2. O limite ao direito à livre manifestação de pensamento é o direito individual à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem que, quando depreciadas ou desvalorizadas por publicações inadequadas, sofrem violação contra a qual a própria Constituição assegura indenização pelo dano moral ou material (CF, art. 5o, X). 3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo o anonimato e a violação de direitos fundamentais da pessoa humana. 4. Ausente a conduta ilícita da requerida, uma vez que não é toda e qualquer ofensa, verbal ou escrita que é capaz de depreciar a moralidade e desvalorizar o indivíduo, a fim de sujeitá-la à reparação de indenização a título de danos morais”. (20130111541778APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE 03/08/2016). “CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIMITES. VEDAÇÃO AO ANONIMATO. RETIRADA DE CONTEÚDO OFENSIVO. QUEBRA DE SIGILO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESERVA DE JURISDIÇÃO. PROCESSO NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - Nenhum direito ou prerrogativa constitucional é absoluta, sofrendo restrições perante a análise de compatibilidade com o conjunto das demais preposições constitucionais, tais como, a proibição do anonimato e o direito ao respeito à honra e à intimidade. II - A liberdade de manifestação do pensamento constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática, mas o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo o anonimato e a violação de direitos fundamentais da pessoa humana. III - Impõe-se aos provedores o dever de manter os dados mínimos à identificação eficaz de seus usuários, coibindo o anonimato. IV - Diferentemente das hipóteses em que os provedores de hospedagem, embora dispensados de fiscalizar o conteúdo das publicações, têm a obrigação de identificar os autores das páginas "hospedadas", o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL não só tem controle sobre quem publica, a partir do IP do usuário, como gerencia os conteúdos, motivo pelo qual não pode se furtar da obrigação de excluir perfil ofensivo, quando a publicação extrapola o exercício do livre direito de expressão. V - Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes. Caso o pedido esteja inserido na reserva de jurisdição, a propositura da demanda é imposição constitucional, devendo os ônus da sucumbência ser divididos igualitariamente. VI - Deu-se provimento ao recurso”. (20150110106565APC, Relator: José Divino 6a Turma Cível, DJE: 02/08/2016) –g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator